Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO APÓS COLHEITA DA SAFRA DE PRODUTO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS POR PARTE DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE LESÃO POR MANIFESTA INEXPERIÊNCIA. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA.

1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada.

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil.

3. O vício de consentimento com base na lesão deve ser analisado ao tempo em que celebrado o contrato, sendo esse configurado na hipótese em que uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a arcar com prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Inteligência do art.157 do Código Civil.

4. A nítida frustração na obtenção de lucro com a venda do produto agrícola não autoriza a revisão do contrato com base no argumento de lesão por premente necessidade ou inexperiência, uma vez que a noticiada oscilação de preços é uma questão intrínseca ao próprio negócio jurídico, inserindo-se na própria álea contratual.

5. A variação do preço da saca do produto agrícola após a celebração do contrato não se consubstancia acontecimento extraordinário e imprevisível, como forma de se autorizar a revisão da obrigação por onerosidade excessiva. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Diante da sucumbência recíproca não equivalente, os honorários advocatícios arbitrados na reconvenção devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, à luz do art. 86 do CPC.

7. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para redistribuir as verbas de sucumbência.